Tribunal: STF
Processo: RE 86762
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-03-08
Data de publicação: 1977-03-08

Ementa:
O ART. 308, V, DA ER N. 3, DE 12.6.75, VEDA O CONHECIMENTO DE
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NAS AÇÕES RELATIVAS A LOCAÇÃO.
INOCORRENCIA DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL, NÃO PREQUESTIONADA.
AUSÊNCIA DE TEMPESTIVA ARGÜIÇÃO DE RELEVÂNCIA.
RE NÃO CONHECIDO.